Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-32.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS DIEGO GRECO - CPF: 025.302.311-41 (RECORRENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFÔNICOS CONTRATADOS. LINHA VINCULADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alega a parte Reclamante que possui uma linha telefônica pós-paga vinculada ao número
(66) 9 8419-7765
, adimplida corretamente, sem débitos. Contudo, teve seu nome negativado pela reclamada, relativo a suposto débito vencido em 07/02/2019, inscrito em 07/08/2019, no valor de
R$ 132,53
(cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos).

2.

Afirma a ora recorrente que, a cobrança se refere a
linha (66) 98432-3999, vinculada a conta
da parte autora, não adimplida, anexando tela de seu sistema, e contrato assinado.

3.

Autora confirma a contratação da linha (66) 98432-3999, vinculada a conta, deixando de anexar comprovantes de pagamento.

4.

Não se verificando a existência de quitação das faturas referente ao contrato, não há qualquer irregularidade na cobrança praticada pela reclamada, ausente danos passíveis de reparação,
sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que se impõe.

5.

Sentença que declarou a inexistência de débitos, exclusão da negativação, e condenou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, deve ser reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida
OI S.A.
, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de dívida e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório, arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso, e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020